Tribunal: TJES
Processo: 5000360-15.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO. MICROEMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na inaplicabilidade da taxa de localização a microempresas optantes pelo Simples Nacional, declarando a inexigibilidade do título executivo e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a taxa de localização é exigível de microempresas que perderam a condição de optantes pelo Simples Nacional; e
(ii) verificar a nulidade da sentença, por ausência de contraditório prévio, quanto à aplicação de entendimento jurisprudencial em favor do executado.
III. Razões de decidir

3. A empresa executada não era optante do Simples Nacional à época da propositura da execução fiscal, o que inviabiliza a aplicação do entendimento do STJ no REsp 1812064/MG.

4. Configurada a violação ao art. 10 do CPC/2015, devido à ausência de contraditório prévio quanto à aplicação de tese jurisprudencial decisiva para o julgamento, o que impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/09/2020, DJe 16/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-15.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: V & JP LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO. MICROEMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na inaplicabilidade da taxa de localização a microempresas optantes pelo Simples Nacional, declarando a inexigibilidade do título executivo e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a taxa de localização é exigível de microempresas que perderam a condição de optantes pelo Simples Nacional; e
(ii) verificar a nulidade da sentença, por ausência de contraditório prévio, quanto à aplicação de entendimento jurisprudencial em favor do executado.
III. Razões de decidir

3. A empresa executada não era optante do Simples Nacional à época da propositura da execução fiscal, o que inviabiliza a aplicação do entendimento do STJ no REsp 1812064/MG.

4. Configurada a violação ao art. 10 do CPC/2015, devido à ausência de contraditório prévio quanto à aplicação de tese jurisprudencial decisiva para o julgamento, o que impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do feito executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra a sentença (id 9643708) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de V & JP LTDA, ora Apelado.

Pela sentença recorrida, o Juízo
a quo
entendeu que o valor em execução se refere à taxa de localização de microempresa individual, o que atrairia a aplicação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1812064/MG, pelo que foi declarada a inexigibilidade do título executivo e condenado o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Nas razões do recurso (id 9643709), a parte apelante sustentou, inicialmente, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Sustentou, também, que o título executivo se refere à cobrança de taxa de localização de microempresa, tendo destacado que legislação municipal posterior (Lei nº 948/2017) não isenta microempresas da referida obrigação. Ressaltou, ademais, que o executado não é optante pelo Simples Nacional desde 2016, em razão de exclusão de ofício pela Receita Federal. Acrescentou que o Município possui autonomia tributária garantida constitucionalmente para legislar e cobrar tributos. Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra a sentença (id 9643708) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de V & JP LTDA, ora Apelado.

Pela sentença recorrida, o Juízo
a quo
entendeu que o valor em execução se refere à taxa de localização de microempresa individual, o que atrairia a aplicação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1812064/MG, pelo que foi declarada a inexigibilidade do título executivo e condenado o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Nas razões do recurso (id 9643709), a parte apelante sustentou, inicialmente, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Sustentou, também, que o título executivo se refere à cobrança de taxa de localização de microempresa, tendo destacado que legislação municipal posterior (Lei nº 948/2017) não isenta microempresas da referida obrigação. Ressaltou, ademais, que o executado não é optante pelo Simples Nacional desde 2016, em razão de exclusão de ofício pela Receita Federal. Acrescentou que o Município possui autonomia tributária garantida constitucionalmente para legislar e cobrar tributos. Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença.

Pois bem.

De início, observo que a ação foi proposta pelo exequente na Vara Única da Comarca de Iconha, com petição inicial sendo endereçada ao Juizado de Direito, não tendo a execução fiscal tramitado, portanto, sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Após sentença, o ente público apresentou o recurso de Apelação Cível, dirigido a este Tribunal de Justiça. Observo, assim, ser de competência desta Corte a apreciação do recurso em questão.

Trata-se, na espécie, de execução fiscal aforada com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) de n.º 890/2018 (id 9643249), a qual, na época do ajuizamento, somava a importância de R$ 1.594,94 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), relativa a débitos tributários decorrentes do não pagamento de Taxa de Localização e Funcionamento (art. 148, inciso V, alínea “i” e art. 175 da Lei Municipal nº 017/2011).

Após ter havido, nos autos, o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada (id 9643279), depreende-se que houve penhora e expedição de alvará, em favor do Município Apelante, no valor de R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito Reais e quarenta centavos), montante inferior ao total executado nos autos (id 9643696).

Após ser efetuada nova busca junto ao SISBAJUD (id 9643704), houve constrição de valores, não obstante, em montante aquém do necessários para a satisfação integral do crédito tributário.

Diante disso, o Apelante postulou a liberação do valor de R$ 356,85 (trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e o prosseguimento do feito. Todavia, o n. Juízo
a quo
entendeu que a taxa de localização de microempresa individual também estaria contemplada pela Lei Complementar nº 123/2006, o que atrairia a aplicação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1812064/MG, pelo que declarou a inexigibilidade do título executivo e proferiu a sentença recorrida, extinguindo o presente executivo fiscal (id 9643708).

O aresto citado na decisão recorrida possui o seguinte teor:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Malgrado tenha a sentença recorrida aplicado
ex officio
entendimento que trata de benefício legal concedido a
optantes
do SIMPLES, verifica-se, na hipótese em apreço, que a empresa em tela, ao tempo de propositura da ação, sequer usufruia das benesses previstas pela Lei Complementar nº 123/06, tendo, inclusive, sido declarada inapta.

A toda evidência, ao extinguir a execução sem que o credor tenha declarado a quitação do débito, o douto Juízo da causa privou o ora Apelante do direito de buscar a integral satisfação de seu crédito, incorrendo, assim, em inequívoco
error in procedendo
.

Ademais, constata-se que a extinção do feito ocorreu sob fundamento com relação ao qual não foi dada oportunidade ao Fisco para se manifestar, em violação ao princípio que veda a decisão surpresa (art. 10, CPC/2015).

Nesse cenário, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe, consoante, aliás, já tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça diante de semelhantes pronunciamentos,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. INDICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É nula a sentença, por error in procedente, que extingue a execução fiscal sem apreciar petição do exequente que aponta existência de saldo remanescente e pugna pelo reforço da penhora; 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0055612-62.2013.8.08.0035. Relator: Janete Vargas Simões. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 27/06/2024.).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Não satisfeita a obrigação, descabe a extinção do feito executivo com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. (TJES. Apelação Cível nº 0004560-36.2012.8.08.0011. Relator: Annibal de Rezende Lima. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 31/03/2023.)".

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à primeira instância a fim de que se proceda à continuidade do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar